Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725771-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: NAFICE BACRY VALOZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo 2P Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar Ltda em face da r. decisão (ID 129681442, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Nacife Bacry Valoz, indeferiu a penhora de percentual de salário da parte Agravada. Destaca em resumo que, diferente da conclusão adotada pelo d. Juízo a quo, a penhora não irá inviabilizar a subsistência da parte devedora. Indica que a Agravada possui diversas fontes de renda e, inclusive, é sócia de empresa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos de aposentadoria da Agravada. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, desnecessário fazer qualquer digressão a respeito da possibilidade de penhora do percentual de salário, pois, conforme exposto nas razões recursais, o c. STJ reconheceu essa hipótese em sede de Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0706366-47.2020.8.07.0000, da Relatoria do e. Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, cujo objeto foi decisão prolatada nos autos de origem (ID 37935314, fls. 50/52). O c. Tribunal Superior, entretanto, ressaltou que caberia ao d. Juízo a quo examinar a viabilidade da medida, “observada a necessidade de preservação da subsistência do devedor e/ou de sua família”, análise que constou da r. decisão agravada. Feito tal registro, verifica-se não estar configurado o periculum in mora, podendo a questão afeta à viabilidade da penhora, diante da situação financeira da parte Agravada, aguardar o julgamento colegiado, após o devido contraditório. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator